Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMENTA:
POLICIAL MILITAR ESTADUAL – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ATO PROMOCIONAL QUE DEVE SER DEFERIDO POR MEIO DE DELIBERAÇÃO DE GRUPO DE MILITARES – CONCLUSÃO PELA INSUBISISTÊNCIA DE ATO ANORMAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO DE PROMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito. Precedentes STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001025-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), AWMIR ROGERIO CORNELIO DE CAMPOS - CPF: 544.764.021-00 (RECORRENTE), DOMINGOS SEBASTIAO VIANA DOS SANTOS - CPF: 414.255.022-53 (RECORRENTE), MORIS FIDELIS PEREIRA - CPF: 604.130.501-49 (RECORRENTE), PAULO DAMACENA MEIRA - CPF: 691.116.181-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021